Tribunal: TJDFT
Processo: 0732633-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732633-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO FAGUNDES DE SOUSA AGRAVADO: LUCAS NEVES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HUGO FAGUNDES DE SOUSA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução n.o 0712882-41.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de LUCAS NEVES OLIVEIRA, indeferiu o pedido de produção de prova oral, nos seguintes termos (ID 203653696 dos autos originários): “I - Da Impugnação à gratuidade de Justiça Segundo disposto no art. 99, § 2o e 3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira apresentada pelo embargante, de modo que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. No caso em apreço, não merece acolhimento a impugnação à gratuidade de justiça deferida em prol do embargante, uma vez que o embargado, a despeito de suas alegações, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova para fragilizar a presunção haurida do § 3o do art. 98 do CPC sobretudo se confrantado com os extratos e a relação de faturamento da empresa (id.200166383). Além disso, o embargante juntou farta prova documental da sua impossibilidade de suportar as despesas do processo, sem prejuízo da sua subsistência, o que foi sopesado para lhe deferir o beneplácito legal. II. Sem questões processuais pendentes, sigo ao exame do pedido de prova testemunhal e pericial requeridos pelas partes. Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, o embargado requereu a produção de prova testemunhal e o embargante a produção de prova testemunhal e pericial. O ponto central da controvérsia se resume em definir se o embargante realizou a contento as obrigações esperadas para o tipo de negócio pactuado, qual seja, entrega do aplicativo FridomCred e o CRM PipeFridom como preço pela aquisição da participação societária do embargado. Incialmente, indefiro o pedido de prova testemunhal requerido pelas partes. Isso porque pretendem a produção de prova testemunhal sem especificar a finalidade ou o fato que pretendem provar através da oitiva das pessoas indicadas. Noutro giro, em razão da espeficidade técnica do tema em debate, defiro a produção de prova pericial. Para o desempenho deste mister, nomeio como perito o Sr. JORGE DINIZ DA SILVA JUNIOR (CPF: 083.037.877-48), jdpericiasjudiciais@gmail.com, Analista de Sistemas com cadastro no sistema informatizado deste egrégio TJDFT. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, contados da intimação do Sr. Perito a dar início aos trabalhos. Fixo como quesito do Juízo: a. As tarefas realizadas pelo embargante estão dentro do esperado para o tipo de atividade desenvolvida? Pode-se concluir que houve o adimplemento total na entrega do aplicativo FridomCred e o CRM PipeFridom? b. Caso negativo, houve culpa exclusiva do embargante? Com a publicação da presente decisão, na forma do art. 465, §1o, do CPC, ficam as partes intimadas a, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem seus quesitos, indicarem assistente técnico ou arguirem impedimento ou suspensão do perito, se for o caso. Em igual prazo, deverá a parte embargada depositar na Secretaria deste Juízo a via original do contrato objeto de controvérsia. À Secretaria: 1. Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Perito, preferencialmente via e-mail (jdpericiasjudiciais@gmail.com) para dizer se aceita o encargo e apresentar sua proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Apresentada a proposta de honorários pelo Sr. Perito, dê-se vista às partes, para que se manifestem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação fundamentada pela parte embargada, deve esta depositar o valor dos honorários no mesmo prazo, sob pena de se entender que desistiu da prova. 3. Depositado o valor dos honorários, intime-se o Sr. Perito a dar início aos trabalhos. 4. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2o, do CPC. 5. Após retornem-se os autos conclusos para apreciação. Lembro às partes e ao Sr. Perito que: Art. 466, §2o, do CPC: “O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovadas nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias”. Art. 473, §3o, do CPC: “Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias e outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”. Todos os subsídios requeridos e utilizados pela Sr. Perito devem instruir o laudo pericial. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 62566501), afirma que opôs embargos à execução, visando demonstrar que são indevidos os valores executados. Em síntese, alega que o indeferimento da prova oral acarreta cerceamento de defesa, podendo gerar um prejuízo enorme ao agravante. Defende que a prova oral é importante para demonstrar a prestação dos serviços pelo agravante e as falhas das obrigações contratuais que deveriam ser realizadas pelo agravado. Verbera que a prova oral ajudará a esclarecer acerca da entrega dos produtos e das suas funcionalidades. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a produção da prova oral. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova oral. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Todavia, entendo que o recurso não deve ser conhecido. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso em relação à prova oral. No caso em comento, o juízo a quo entende que a prova postulada é desnecessária para o julgamento da lide. Com efeito, referida questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL DOS EMBARGADOS. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que indefere o depoimento pessoal dos embargados, por entender que a matéria discutida nos autos pode ser solvida pela análise, tão somente, das provas documentais. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), excepciona a previsão legal, consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, situação que não se amolda à hipótese em apreço. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1680680, 07408078320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de concessão de prazo para apresentação de rol de testemunhas, porquanto não pleiteada a produção de prova oral oportunamente, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1341848, 07024238520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC”. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão relativa à produção de prova oral, embora não é passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora